Tribunal: STF
Processo: Pet 4131
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-11
Data de publicação: 2009-02-11

Ementa:
EMENTA: PETIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
   REEDIÇÃO DE RAZÕES JÁ APRECIADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU VÍCIOS.
   MERA EMULAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.
1.
   Embargos em que o Embargante reedita razões antes aduzidas,
   enfrentadas e devidamente afastadas está ao desamparo do direito.
2. Reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
   inexistirem qualquer omissão ou vícios apontados no julgado
   originário, nada pende a ser apreciado.
3. Aos caprichosos
   atos de mera emulação não deve aderir o Tribunal, pena de deixar
   de ocupar-se com questões verdadeiramente importantes.
4.
   Embargos Declaratórios rejeitados, com ordem de imediato
   arquivamento dos autos, independentemente de outra manobra
   recursal.